Tribunal: CARF
Processo: 13971.900500/2011-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.900500/2011-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.758 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de abril de 2023
Recorrente
VIAÇÃO VERDE VALE LTDA
Interessado
FAZENDA PÚBLICA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
RECURSO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. TEMPESTIVIDADE AFERIDA
PELO SISTEMA DE CONSULTA DA RECEITA FEDERAL.
Havendo divergência no registro da data de ciência, no sistema eletrônico da
Receita Federal, deve ser considerada aquela que permite o exercício do direito
de defesa.
A falha induzida por informação equivocada, prestada por sistema eletrônico,
deve ser levada em consideração, em homenagem aos princípios da boa-fé e da
confiança, para a aferição da tempestividade do recurso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário e no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento para afastar a
intempestividade do recurso, declarando a nulidade do acórdão recorrido, com o consequente
retorno dos autos para realização de novo julgamento. Vencido o Conselheiro Rafael Zedral que
lhe negou provimento.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.900500/2011-79
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.758 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.900500/2011-79

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por VIAÇÃO VERDE VALE LTDA.,
em face do acórdão de n° 12-107.304, proferido pela C. 13a Turma da DRJ/RJO, objetivando sua
reforma integral.
Por economia processual e por bem reproduzir os fatos, pedimos licença para
transcrever o relatório constante do acórdão de julgamento da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (“DRJ/RJO”), o qual será complementado ao final:
“O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório - DD de fls. 26/29, emitido eletronicamente em 01/03/2011, período de
apuração do crédito de 01/01/2005 a 31/12/2005, que reconheceu zero de saldo
negativo disponível de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, não
homologando a compensação pleiteada.
O valor de saldo negativo informado no PER/DCOMP 10226.52956.250506.1.3.03-
3041 (com demonstrativo de crédito) foi de R$ 3.948,06, com total das parcelas de
crédito indicadas de R$ 8.931,57, sendo que foram confirmadas no DD R$ 4.830,51.
Cientificada do indeferimento de seu pleito, fl. 30, interpôs a contribuinte manifestação
de inconformidade, fl. 02, em 19/04/2011, afirmando que a está apresentando no prazo
legal, com amparo no art. 15 do Decreto 70.235/72.
Acrescenta a recorrente que para confirmar os créditos de CSLL informado no
PER/DCOMP 10226.52956.250506.1.3.03-3041, está anexando cópias de Darfs pagos
e do PER/DCOMP 23424.63751.081107.1.7.03-8005, que substituiu o PER/DCOMP
07236.14408.190905.1.3.03-7904 e se comprova que não houve somente pagamento
de Darf, mas também compensação com saldo negativo.
Consta, fl. 39, Despacho de Encaminhamento, afirmando que existe uma divergência
entre os sistemas Sucop e SCC-Consulta no registro da data de recebimento do
Despacho Decisório, restando dúvida da data da ciência se 17/03/2011, 19/03/2011 ou
até mesmo 14/03/2011. O processo foi encaminhado para apreciação da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento.” (g.n.)

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2005
ACÓRDÃO SEM EMENTA.
Acórdão sem Ementa na forma da Portaria RFB no 2724, de 27 de setembro de 2017.
Manifestação de Inconformidade Não Conhecida
Direito Creditório Não Reconhecido.
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.758 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.900500/2011-79

Em sessão do dia 15/05/2019, a DRJ/RJO ao apreciar a Manifestação de
Inconformidade, entendeu por bem não conhecê-la, ao fundamento de que:
(i)
conforme se verifica no Aviso de Recebimento (e-fl. 30), a ciência da
contribuinte do Despacho Decisório ocorreu em 14/03/2011;
(ii)
o número de rastreamento do DD (e-fl. 26), é 913289594, exatamente o
número que consta no AR. Assim, não resta dúvida quanto à data em que
a empresa foi cientificada do Despacho Decisório;
(iii)
a Manifestação de Inconformidade (e-fl. 02), foi interposta em
19/04/2011 (data do protocolo), ou seja, após o prazo de trinta dias
previsto na norma;
(iv)
caracterizada a não instauração da fase litigiosa, não havendo qualquer
alteração a ser efetivada na situação jurídica definida no Despacho
Decisório regularmente notificado;
(v)
por fim, não conhece da manifestação de inconformidade, por ser
intempestiva.

Irresignada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 50/58), no qual
pleiteia a reforma do acórdão proferido pela DRJ/RJO, sob a alegação de que:
(i)
apresentou Manifestação de Inconformidade de forma física em
19/04/2011;
(ii)
em que pese a juntada do AR, a Autoridade informa o histórico de
comunicação (e-fl. 29), com a informação de que a entrega ocorreu em
17/03/2011, enquanto o AR atesta o recebimento em 14/03/2011;
(iii)
ao incluir o código de rastreamento informado no site dos Correios aparece
a mensagem de “código inválido”;
(iv)
a partir dessas informações é impossível afirmar que o recebimento da
intimação tenha ocorrido em 14/03/2011;
(v)
por fim, conclui ser prudente e necessário, em respeito ao princípio do
contraditório e ampla defesa, diante da dúvida existente sobre a data de
recebimento da intimação, que se assegure à Recorrente a garantia de
análise de seu recurso.

É o relatório.

Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.758 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.900500/2011-79

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno
do CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/20171 e pela Portaria CARF n°
6.786/20222.
Ademais, observo que o Recurso Voluntário é tempestivo e atende os demais
requisitos de admissibilidade, entretanto, constato que não se encontra em condições de
julgamento, conforme discorrido a seguir.

Tempestividade da Manifestação de Inconformidade
O propósito recursal consiste no reconhecimento da tempestividade da
Manifestação de Inconformidade interposta com base nas informações prestadas pelo sistema
“SCC - Consulta”, o qual registra o “Histórico de Comunicação” entre o contribuinte e o Fisco
Federal.
O acórdão recorrido concluiu pela intempestividade da Manifestação de
Inconformidade, nos seguintes termos:
“Conforme se verifica no Aviso de Recebimento -AR, emitido pelos Correios, fl. 30, a
ciência da contribuinte do Despacho Decisório - DD ocorreu em 14/03/2011.
O número de rastreamento do DD, fl. 26, é 913289594, exatamente o número que
consta no AR. Assim, não resta dúvida quanto à data em que a empresa foi
cientificada do Despacho Decisório.
A Manifestação de Inconformidade, de fl. 02, foi interposta em 19/04/2011 (data do
protocolo), ou seja, após o prazo de trinta dias previsto na norma acima reproduzida.

1 Art. 23-B. As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos
que tratem: I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito
tributário; II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de
crédito tributário; e III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
2 Art. 1° Elevar a até 120 (cento e vinte) salários mínimos, o limite das turmas extraordinárias para apreciar recursos
voluntários relativos a exigência de crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário.
Parágrafo único. A elevação de limite atribuída às turmas extraordinárias não prejudica a competência das turmas
ordinárias sobre os recursos voluntários tratados no caput.
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.758 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.900500/2011-79

Assim, plenamente caracterizada a não instauração da fase litigiosa, não havendo
qualquer alteração a ser efetivada na situação jurídica definida no Despacho Decisório
regularmente notificado.
Cabe destacar que houve um equívoco no registro da data de ciência no SCC-
Consulta, cuja tela foi anexada abaixo:

Mesmo que se considerasse a data acima, 17/03/2011, o que não é o caso, ainda assim
a Manifestação de Conformidade seria intempestiva.” (e-fl. 43, g.n.)

Em suas razões recursais, a Recorrente sustenta que, “é impossível afirmar que o
efetivo recebimento da intimação tenha ocorrido na data de 14/03/2011, isso porque, há
diversas informações nos autos que causam dúvida, ainda mais pelo fato de que tal informação
não consta no site dos Correios”. (e-fl. 55, g.n.)
Da análise dos autos, verifica-se que, de fato, há divergência entre os sistemas
“SUCOP” e “SCC-COMUNICA” (e-fl. 39), “restando dúvida a respeito da efetiva data de
ciência”. Confira-se:

Com efeito, a questão controvertida reside em saber se o erro do sistema
eletrônico (“SCC - Consulta”), na indicação da data de ciência seria apto a configurar justa causa
para afastar a intempestividade da Manifestação de Inconformidade ou se, a despeito da falha,
deveria ser considerada a data de ciência lançada no Aviso de Recebimento.
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.758 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.900500/2011-79

A meu juízo, com a devida vênia do entendimento contrário, penso que a falha
induzida por informação equivocada prestada por sistema eletrônico da Receita Federal deve ser
levada em consideração, em homenagem aos princípios da boa-fé e da confiança, para a
aferição da tempestividade do recurso.
Com efeito, embora seja ônus do contribuinte a prática dos atos processuais
segundo as formas e prazos previstos em lei, o Código de Processo Civil – o qual tem aplicação
subsidiária ao processo administrativo tributário3 - abre a possibilidade de a parte indicar motivo
justo para o seu descumprimento, a fim de mitigar tal exigência, in verbis:
Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato
processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à
parte provar que não o realizou por justa causa.
§ 1o Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de
praticar o ato por si ou por mandatário.
§ 2o Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe
assinar.
Nessa linha de raciocínio, considerando o avanço das ferramentas tecnológicas e a
larga utilização da internet para divulgação de dados processuais, eventuais falhas do próprio
sistema da Receita Federal na prestação dessas informações não podem prejudicar as partes.
A título ilustrativo, em situação análoga a dos autos, reproduzo decisão proferida
por esta mesma 2a Turma Extraordinária:
“RECURSO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. TEMPESTIVIDADE AFERIDA PELO
CARIMBO DOS CORREIOS. Havendo divergência entre a data manuscrita pelo
destinatário e a data certificada pelo funcionário dos CORREIOS no aviso de
recebimento do despacho decisório, deve ser considerada aquela que permite o
exercício do direito de defesa. No caso, o funcionário da contribuinte assinou a data
14/09/2009, mas o carimbo dos CORREIO assinala a data 15/09/2009, a qual deve ser
considerada como o dia da ciência da decisão contestada.” (Processo n°
16007.000151/2009-84. Acórdão n° 1002-001.102. Sessão de 04/03/2020. Relator
Rafael Zedral, g.n.)
No caso dos autos, conforme se verifica do “Despacho de Encaminhamento”, o
sistema “SCC-Consulta” aponta divergência a respeito da efetiva data de ciência, se 14/03/2011,
17/03/2011 ou 19/03/2011.
Assim, se considerarmos como data de ciência do Despacho Decisório o dia
19/03/2011 (sábado), o termo inicial do prazo de 30 (trinta) dias (artigo 15 do Decreto no
70.235/724) iniciou-se em 21/03/2011 (segunda-feira), finalizando o prazo em 19/04/2011 (terça-
feira), data que foi interposta a Manifestação de Inconformidade (e-fl. 02).
Deve-se, assim, considerar tempestiva a Manifestação de Inconformidade
interposta em 19/04/2011. E considerando a tempestividade do seu recurso, o acórdão recorrido
deve ser anulado para que seja realizado novo julgamento em primeiro grau.

3 Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as disposições
deste Código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente.
4 Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que se fundamentar, será
apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.758 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.900500/2011-79

Dispositivo
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e dou-lhe provimento para
afastar a intempestividade do recurso, declarando a nulidade do acórdão recorrido, com o
consequente retorno dos autos para realização de novo julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

Fl. 113
DF CARF MF
Original